Tribunal: TCU
Processo: 044.645/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1552/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento à determinação expedida nos autos do TC- Processo 042.852/2018-8 (representação), por meio do Acórdão 19120/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, para tratar de recursos aplicados no projeto "Arte no Canteiro - Teatro no Canteiro de Obras", pelo Departamento Regional do Serviço Social da Indústria em Pernambuco (Sesi/PE) no exercício de 2014; Considerando as provas emprestadas a este Tribunal, colhidas pela Polícia Federal durante a "Operação Fantoche", deflagrada em 19/2/2019, que teve a participação de auditores do TCU no cumprimento de mandados de busca e apreensão; Considerando que, no âmbito do projeto "Arte no Canteiro - Teatro no Canteiro de Obras", foram celebrados seis contratos, totalizando R$ 23.830.937,50, sendo que, no presente processo, examina-se o firmado pelo Sesi/PE com o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB) em 2014, no valor de R$ 3.950.000,00; Considerando que, conforme análise da SeinfraOperações, transcrita na instrução da SecexDesenvolvimento (peça 49, p. 13-44), apurou-se um prejuízo de R$ 2.247.594,40 na execução do projeto, por consequência (i) de superfaturamento pela diferença entre o preço contratado e pago ao IPCB e o respectivo custo de produção do projeto, no montante de R$ 2.027.594,40; e (ii) de pagamentos realizados em favor do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB) decorrentes da inclusão indevida, no orçamento que subsidiou a contratação, de custos de concepção do espetáculo teatral e cessão dos respectivos direitos autorais, no montante de R$ 220.000,00; Considerando que, no âmbito do TC Processo 017.064/2020-1 , TCE relativa ao Projeto Relix Pernambuco 2014, primeiro processo derivado da Operação Fantoche apreciado pelo Tribunal, por meio do Acórdão 609/2021-TCU-Plenário , este Tribunal, em acolhimento ao posicionamento do revisor, Ministro Vital do Rêgo, resolveu excluir a responsabilidade de Robson Braga de Andrade, então titular do Departamento Nacional do Sesi, em razão da complexidade da gestão do Sesi Nacional (que, no exercício de 2019, por exemplo, gerenciou receita no montante de R$ 1,2 bilhão) e da consequente conclusão de que " não era de se esperar que o dirigente máximo da entidade tivesse o dever de revisar toda a documentação na qual se baseou o parecer técnico emitido e que subsidiou sua decisão "; Considerando que, mediante o Acórdão 2876/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rego, que, ao apreciar embargos de declaração opostos ao acórdão acima mencionado, excluiu dois diretores do Departamento Nacional do Sesi, com a justificativa de que o Sesi/PE foi o responsável pela execução de todas as etapas do apoio financeiro, metas e produtos previstos na proposta e no plano de trabalho aprovado; Considerando que a situação examinada naqueles autos é equivalente à do presente processo, no que concerne à atuação dos titular e de dirigentes do Sesi Nacional; Considerando estão caracterizadas as condutas dos dirigentes do Sesi/PE, do IPCB (que firmou contrato de patrocínio com o Sesi/PE) e da Aliança Comunicação e Cultura Ltda. (empresa que idealizou o projeto e foi responsável pela operacionalização do Arte no Canteiro); Considerando que ocorreu o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, é possível a desconsideração da personalidade jurídica das empresas envolvidas, nos termos do art. 50 da Lei 10.406/2002 (Código Civil); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, V, "g", e art. 202, I, II e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda., para que seus sócios administradores Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva sejam citados e respondam solidariamente com a empresa Aliança pelos débitos apurados; b) autorizar a citação solidária dos responsáveis indicados no item "c" a seguir, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa sobre as irregularidades apontadas no presente processo e/ou recolham aos cofres do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria a quantia referente às irregularidades e às condutas qualificadas para cada situação, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, conforme segue: b.1) pagamentos de R$ 220.000,00 realizados em favor do IPCB decorrentes da inclusão indevida, na composição de custos que subsidiou a contratação, de custos de criação e concepção do projeto e da peça teatral; e b.2) sobrepreço de R$ 2.027.594,40, e correspondente superfaturamento, estimado a partir da diferença entre o preço contratado e pago ao IPCB e os valores incorridos junto aos fornecedores dos serviços compreendidos no escopo do projeto, com sub-rogação integral do objeto à empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda. c) Responsáveis: c.1) Aliança Comunicação e Cultura Ltda., executora de fato do objeto do contrato de patrocínio com sobrepreço, mediante contratação do IPCB pelo Sesi/PE, sendo beneficiada com a sub-rogação integral do objeto. A empresa responde pela totalidade do débito, em solidariedade com seus administradores; c.2) Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, sócia administradora da Aliança e diretora de criação da empresa, responsável pela execução do objeto patrocinado. Responde solidariamente pela totalidade do débito; c.3) Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva, sócio administrador da Aliança, responsável pelo gerenciamento financeiro dos recursos alocados ao Arte no Canteiro e pela execução do objeto patrocinado. Responde solidariamente pela totalidade do débito; c.4) Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), CNPJ 03.405.617/0001-85, associação privada sem fins lucrativos, cuja contratação se revelou expediente que teve por objetivo viabilizar a execução do projeto pela empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda., a quem foram transferidas as obrigações e responsabilidades contratuais, com a agravante de não ter havido, por parte do contratante (Sesi/PE) ou do repassador dos recursos (Sesi/DN), qualquer avaliação dos custos propostos para a execução do projeto. O Instituto responde pela totalidade do débito, em solidariedade com seu dirigente; c.5) Jorge Luiz da Silva, presidente do IPCB, que foi utilizado para encobrir o real responsável pela execução do projeto, a empresa Aliança Comunicação e Cultura; foi o dirigente máximo do instituto que possibilitou o redirecionamento de recursos recebidos pelo Sesi/PE, praticamente de forma simultânea, em datas concomitantes ou próximas às transferências originais, aos destinatários previamente definidos pelos irmãos Gomes Vieira da Silva, sócios da Aliança Comunicação e Cultura Ltda, de acordo com datas e valores por eles acordada. Responde pela totalidade do débito; c.6) Jorge Wicks Corte Real, Diretor Regional do Sesi/PE, participou da decisão de patrocinar a edição do programa em Pernambuco no ano de 2014 e encaminhou expediente ao Sesi/DN solicitando a liberação dos recursos para custeio do patrocínio, sem avaliação de custos do projeto. Responde solidariamente pela totalidade do débito; c.7) Ernane de Aguiar Gomes, Superintendente do Sesi/PE, assinar o contrato de patrocínio com o IPCB e seu aditivo sem avaliação de custos do projeto, bem como demais atos de responsabilidade que redundaram na contratação do IPCB, sobretudo atos para aprovação do processo de Inexigibilidade 03/2013 do Sesi/PE. Responde solidariamente pela totalidade do débito. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.247.594,40 28/11/2014 d) informar os responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora; e e) encaminhar aos responsáveis cópia da presente instrução para subsidiar as manifestações requeridas. 1. Processo TC- Processo 044.645/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aliança Comunicação e Cultura Ltda. (CNPJ 10.841.500/0001-00), Lina Rosa Gomes Vieira da Silva (CPF XXX.205.924-XX), Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva (CPF XXX.226.004-XX), Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB) (CNPJ 03.405.617/0001-85), Jorge Luiz da Silva (CPF XXX.954.701-XX), Jorge Wicks Corte Real (CPF XXX.380.894-XX) e Ernane de Aguiar Gomes (CPF XXX.851.344-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi No Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.